Tribunal: TJES
Processo: 5010544-17.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010544-17.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LORENZO RODRIGUES MENDEZ
RECORRIDO: HS DO BRASIL LTDA.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5010544-17.2025.8.08.0024

RECORRENTE: LORENZO RODRIGUES MENDEZ;

RECORRIDO: HS DO BRASIL LTDA;

RELATOR: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

EMENTA: CONSUMIDOR E CONSTITUCIONAL. APOSTAS ESPORTIVAS DE QUOTA FIXA. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA DE USUÁRIO LUCRATIVO. ALEGAÇÃO DE "JOGO RESPONSÁVEL". ABUSIVIDADE. CONTROLE INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE. ART. 23, §1º DA LEI 14.790/23 E NORMAS CORRELATAS DA PORTARIA SPA/MF 1.231/24. INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À ISONOMIA E À LIVRE INICIATIVA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA MÉDICA E DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE A PESSOA JURÍDICA SUBSTITUIR O ESTADO E A FAMÍLIA NA TUTELA DA CAPACIDADE CIVIL. VEDAÇÃO À RECUSA DE VENDA (ART. 39, IX, CDC). DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A relação travada entre a casa de apostas e o usuário é de consumo, submetendo-se aos ditames da Lei 8.078/90.

Declaração Incidental de Inconstitucionalidade:
É inconstitucional a norma infralegal ou legal que confere à empresa privada o poder discricionário de restringir direitos fundamentais do consumidor sob o pálio de "proteção", permitindo a exclusão sumária do usuário baseada em critérios subjetivos de "vício" ou "compulsão". Tal prerrogativa viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da legalidade e da inafastabilidade da jurisdição.

Capacidade Civil e Interdição:
A restrição à liberdade de gerir o próprio patrimônio por suposto vício (prodigalidade ou patologia) é matéria de ordem pública, reservada à jurisdição estatal mediante provocação dos legitimados (familiares, MP), conforme o Código Civil. A empresa de apostas não detém competência técnica (médica) nem legitimidade legal para diagnosticar patologias e aplicar "interdições privadas".

Dever de Informar vs. Dever de Punir:
Diante de indícios de comportamento patológico, o dever da fornecedora limita-se a notificar os órgãos competentes (CAPS, Ministério Público) e os familiares, sendo vedada a exclusão unilateral do serviço que se encontra disponível no mercado de consumo.

Abusividade:
A cláusula que permite o cancelamento de contas vencedoras fere a boa-fé objetiva e desnatura o contrato aleatório, transformando-o em "aposta de ganho unilateral" para a empresa.

Sentença reformada.

VOTO DO RELATOR

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95. Em síntese, trata-se de Recurso Inominado interposto pelo consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reativação de conta e indenização por danos morais, chancelando a conduta da recorrida que encerrou o vínculo contratual após o autor obter lucro expressivo, sob a justificativa de aplicação da política de "Jogo Responsável".

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada, ante a presunção legal não elidida pela parte adversa.

Passo à análise do mérito.

A recorrida fundamenta sua conduta na Lei 14.790/2023 e na Portaria SPA/MF nº 1.231/2024, alegando que estas lhe conferem autonomia para "prevenir comportamentos de risco". Contudo, este Juízo, exercendo o controle difuso de constitucionalidade,
declara a inaplicabilidade e a inconstitucionalidade material
de qualquer dispositivo legal ou infralegal que autorize a pessoa jurídica de direito privado a restringir o acesso ao consumo com base em julgamento unilateral sobre a saúde mental ou capacidade civil do cidadão.

A Constituição Federal de 1988 estabelece como fundamento da República
a dignidade da pessoa humana
(art. 1º, III), princípio máximo de nossa Carta Maior. Ademais, nos termos do art. 170,
a defesa e o respeito ao consumidor são princípios da ordem econômica de toda atividade
, a qual, apesar de ter como escopo o lucro, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social. Ao delegar a uma empresa de apostas, cujo fim precípuo é o lucro, o poder de diagnosticar vício e aplicar a sanção de banimento, o Estado incorre em grave violação de direitos.

Não pode uma Portaria Ministerial ou mesmo uma Lei Ordinária revogar o
Código de Defesa do Consumidor
em sua essência, nem subverter o
Código Civil
. A exclusão do autor, logo após obter lucro de R$12.223,09, sob o manto de "proteção", revela-se um ato de arbítrio travestido de legalidade.

A recorrida não é hospital, não é clínica psiquiátrica e seus analistas de risco não são médicos peritos. A alegação de que o consumidor apresentava "comportamento de risco" baseia-se em algoritmos financeiros, não em laudos clínicos.

O ordenamento jurídico brasileiro é cristalino ao determinar quem possui legitimidade para intervir na esfera jurídica de quem não possui pleno discernimento ou controle sobre seus atos (como os viciados em tóxicos ou pródigos).

Determina o
Código Civil Brasileiro
:

Art. 1.767. Estão sujeitos a curatela:

...

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;

V - os pródigos.

Art. 1.768. O processo que define os termos da curatela deve ser promovido:

I - pelos pais ou tutores;

II - pelo cônjuge, ou por qualquer parente;

III - pelo Ministério Público.

Observa-se, portanto, que a lei civil
não legitima o credor ou o fornecedor de serviços
a declarar a incapacidade ou a necessidade de interdição (ainda que parcial) de um cidadão. A autoexclusão é um direito do apostador;
a exclusão compulsória pela empresa, sob pretexto de saúde, é uma teratologia contratual que viola a capacidade civil plena, presumida até prova judicial em contrário
.

Se a empresa, de fato, identifica um comportamento patológico (ludopatia), seu dever, decorrente da função social do contrato e da solidariedade (art. 3º, I, CF/88), não é banir o consumidor e reter seu acesso ao lazer, mas sim
oficiar às autoridades competentes
.

A empresa deveria, havendo suspeita real e não oportunista, notificar o Ministério Público ou os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS), para que o Estado ou a família tomem as medidas de proteção. Agir unilateralmente para encerrar o contrato é fazer justiça (ou medicina) com as próprias mãos, o que é vedado.

A atividade de apostas é lícita e regulamentada. A recorrida é uma fornecedora de serviços e o recorrente, um consumidor.

Preconiza o Código de Defesa do Consumidor:

Art. 39. É vedado ao fornecedor de produtos ou serviços, dentre outras práticas abusivas:

(...)

IX - recusar a venda de bens ou a prestação de serviços, diretamente a quem se disponha a adquiri-los mediante pronto pagamento, ressalvados os casos de intermediação regulados em leis especiais;

A ressalva final do artigo não autoriza regulações especiais a violarem o núcleo essencial do direito. A disponibilidade do serviço existe (a plataforma está online). O pronto pagamento existe (o autor tinha saldo). A recusa, portanto, baseada em risco apurado unilateralmente, é ilegal.

O poder de resilição contratual não se exerce de modo absoluto nas relações de consumo. A boa-fé objetiva, enquanto norma de conduta, impõe limites ao exercício de posições jurídicas, vedando comportamentos oportunistas que, embora formalmente amparados em cláusulas contratuais, desviam-se de sua função econômico-social. Nesse sentido,
Judith Martins-Costa leciona que o exercício de direitos subjetivos revela-se abusivo quando instrumentalizado para afastar o risco normal do negócio, em afronta aos deveres anexos de lealdade e proteção.

No mesmo diapasão,
Bruno Miragem adverte que a função social do contrato, no âmbito do mercado de consumo, impede que cláusulas de rescisão unilateral operem como mecanismo de ruptura arbitrária do vínculo contratual
, sobretudo quando frustrada a legítima expectativa de continuidade do serviço, notadamente em relações de trato sucessivo. A utilização da cláusula contratual para excluir o consumidor precisamente no momento em que o risco do empreendimento se concretiza configura verdadeira cláusula potestativa disfarçada, incompatível com os arts. 51, IV, do CDC, 421 e 422 do Código Civil e com a própria principiologia constitucional que informa o Direito Privado contemporâneo.

O lucro do consumidor em um contrato de aposta faz parte do risco do negócio. Punir o vencedor com a exclusão é eliminar o risco do empreendimento empresarial, transferindo-o integralmente à parte vulnerável, o que é vedado pelo art. 51, IV, do CDC.

In casu
, os autos demonstram que o recorrente utilizou a plataforma por mais de quatro anos sem intercorrências. A medida drástica de encerramento ocorreu, sintomaticamente, após um período de lucro.

A defesa da recorrida inova em sede recursal e falha em comprovar tecnicamente o vício do autor.
Não há laudo, não há entrevista, não há contato com a família. Há apenas a vontade unilateral da empresa de cessar sua perda financeira.

Validar a Cláusula 17.1 dos Termos e Condições, que permite o encerramento "a qualquer momento e sem aviso", é rasgar a Constituição Cidadã e o Código Consumerista, permitindo que contratos de adesão se sobreponham à lei.

Em relação ao pedido de indenização por dano moral, a atitude da empresa transcende o mero aborrecimento. Ao rotular o consumidor, implicitamente, como "viciado" ou "incapaz" para justificar um cancelamento motivado por interesse econômico, a recorrida atinge a honra e a dignidade do autor. Além disso, a frustração de ter sua estratégia lícita de lazer e ganhos interrompida arbitrariamente gera o dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a r. sentença e:

a)
DECLARAR
incidentalmente a inconstitucionalidade e ineficácia da aplicação, ao caso concreto, das normas da Lei 14.790/23 e Portaria SPA/MF 1.231/24 que autorizam a exclusão unilateral do usuário por critérios subjetivos da fornecedora, bem como declarar a nulidade da Cláusula 17.1 dos Termos e Condições da recorrida;

b)
DETERMINAR
que a recorrida, no prazo de 10 (dez) dias, proceda à
REATIVAÇÃO DA CONTA
do recorrente, nas mesmas condições anteriores, abstendo-se de limitá-la por motivos de lucratividade, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a R$5.000,00. Caso a empresa entenda haver patologia clínica, deverá oficiar o Ministério Público e a rede de saúde pública (CAPS), mantendo o serviço ativo até determinação judicial em contrário (interdição);

c)
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de
R$7.000,00 (sete mil reais)
a título de indenização por danos morais, com incidência de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a data da citação até a data do arbitramento e, a partir de então, unicamente a taxa SELIC.

Sem custas e honorários, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)